Tribunal: TJSP
Processo: 2123801-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alega que o acórdão foi contraditório ao considerar a intenção da inventariante de levantar valores durante o processo, quando a intenção seria levantar valores que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alega que o acórdão foi contraditório ao considerar a intenção da inventariante de levantar valores durante o processo, quando a intenção seria levantar valores que lhe pertencem devido à união estável.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, pois todas as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão.
4. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão sobre o mérito do recurso, mas apenas a sanar eventuais irregularidades no julgado. O julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões da parte, mas sim com a realidade fática e probatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a reanálise de mérito já decidido. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 93, IX
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE;STJ, EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; STJ, EDcl no REsp 183039/CE